Tribunal: TJDFT
Processo: 0706732-98.2025.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO. REQUISITOS ATENDIDOS. REMESSA OFICIAL DESPROVIDA.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de remessa de ofício referente à sentença que concedeu a reabilitação criminal ao sentenciado.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se deve ser mantida a decisão que deferiu a reabilitação criminal.
III. Razões de decidir:
3. Presentes os requisitos objetivos e subjetivos necessários à reabilitação criminal de que tratam os artigos 93 a 95 do Código Penal e artigos 743 a 750 do Código de Processo Penal, mantém-se a decisão que a deferiu.
IV. Dispositivo:
4. Remessa oficial desprovida.